Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-58.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700177-58.2022.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LOURDES AVELINA DE SOUZA EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: LOURDES AVELINA DE SOUZA D E S P A C H O A instituição bancária ora embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator